Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706333-27.2020.8.07.0010 AGRAVANTE: BRENDA KARON DIAS DA SILVA 04830638192 AGRAVADO: MONAINA DANTAS COSTA DECISÃO Extrai-se dos autos que houve interposição de recurso extraordinário por Brenda Karon Dias da Silva (ID 37712219), o qual teve o seguimento negado por esta Presidência com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do enquadramento da hipótese nos Temas ns. 660 e 800/STF. A recorrente manejou agravo em recurso extraordinário (ID 41128014) contra a referida decisão, configurando erro grosseiro, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, o recurso deixou de ser conhecido, ocasião em que restou registrada a necessidade de interposição de agravo interno, devido à aplicação da sistemática da repercussão geral, e a ausência de aplicação do princípio da fungibilidade (ID 43754244). Irresignada, a recorrente interpôs o agravo interno de ID 45036061, cujo provimento foi negado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Confira-se a respectiva ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto por Brenda Karon Dias da Silva contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 41128014 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento. II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e cooperação. III. Recurso próprio e tempestivo. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões por não ter sido localizada no endereço constante nos autos (ID 45765874). IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, "e", do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O agravo em recurso extraordinário de ID 41128014 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, "a", do CPC (ID 40119731). Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo enquadrava-se nos Temas ns. 660 e 800/STF. VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno, consoante artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015. Diante do manifesto descabimento, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica o regime de repercussão geral e a interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Nesse sentido: Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019; ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021; Rcl 50477 Relator Min. Roberto Barroso, 08/2/2022). VII. Ressoa claro que o ato da parte é incompatível com o princípio da cooperação citado nas razões recursais e previsto no art. 6o do CPC, o qual prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1698722, 07063332720208070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimada do acórdão acima reportado, a agravante insurge-se contra ele mediante a interposição de novo agravo interno (ID 47612642). No entanto, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, será cabível agravo interno para a Turma Recursal contra decisão monocrática proferida pelo respectivo Presidente. Frise-se que a agravante interpõe o presente agravo contra decisão do colegiado, evidenciando a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, razão pela qual o presente agravo não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do agravo interno de ID 47612642. Do histórico processual, conclui-se que a recorrente tem intenção de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição dos inúmeros recursos desprovidos de qualquer razão e notoriamente incabíveis. Portanto, fica advertida de que permanecer com tal conduta configurará litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal